Tribunal: TJSP
Processo: 3016342-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCUMPRIMENTO – REVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADMISSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA VERIFICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE ANTERIOR PENA CARCERÁRIA – IRRELEVÂNCIA – SENTENCIADO INTIMADO PARA O PAGAMENTO QUE PREFERIU SILENCIAR E INADIMPLIR O PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – REVERSÃO CORRETAMENTE

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL – PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCUMPRIMENTO – REVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ADMISSIBILIDADE - INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA VERIFICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE ANTERIOR PENA CARCERÁRIA – IRRELEVÂNCIA – SENTENCIADO INTIMADO PARA O PAGAMENTO QUE PREFERIU SILENCIAR E INADIMPLIR O PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – REVERSÃO CORRETAMENTE DETERMINADA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – DECISÃO QUE DESAFIAVA AGRAVO EM EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado e que nesta condição vem a ser intimado para solver prestação pecuniária fixada como pena substitutiva de pena carcerária fixada para outro delito – Inaplicabilidade da tese vinculante definida pelo STJ (Tema 1.106), cuja ratio decidendi versa sobre conversão automática de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, mas não de conversão determinada pelo descumprimento injustificado da pena restritiva – Eventual dificuldade de pagamento da prestação pecuniária que deve ser justificada pelo sentenciado, em contraditório a ser observado, para fins de ponderação judicial sobre a proporcionalidade da conversão – Incidência da regra do art. 44. § 4o, do Código Penal, que impõe a conversão em pena carcerária da pena restritiva de direitos quando ocorrer descumprimento injustificado da restrição imposta - Ausência de constrangimento ilegal, de abuso de autoridade ou de manifesta ilegalidade – Decisão hostilizada que desafiava recurso específico - NÃO CONHECERAM DO HABEAS CORPUS